Tribunal: TJSP
Processo: 1005328-40.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Incontroversa indevida negativação do nome da autora - Danos morais Proporcionalidade e razoabilidade – Majoração - Necessidade – Comprovação do envio da notificação pelas apeladas, nos termos do art. 43, § 2o do CDC

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Incontroversa indevida negativação do nome da autora - Danos morais Proporcionalidade e razoabilidade – Majoração - Necessidade – Comprovação do envio da notificação pelas apeladas, nos termos do art. 43, § 2o do CDC e da Súmula 359 do STJ, no endereço fornecido pela credora, a qual é responsável pelos dados informados - Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000460148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005328-40.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante CARLA
DOS SANTOS GONÇALVES DA VEIGA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
TELEFONICA BRASIL S/A, SERASA S/A e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC BRASIL).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
observação. V. U. Declara voto convergente o 3o juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO VICENTE – 5a V. CÍVEL
APELANTE(S): CARLA DOS SANTOS GONÇALVES DE VEIGA
APELADO(S): TELEFONICA BRASIL S/A E OUTROS
JUIZ(A): FELIPE ESMANHOTO MATEO
VOTO No 46672
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL /
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

TELEFONIA
/
TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Incontroversa indevida negativação
do nome da autora - Danos morais Proporcionalidade e
razoabilidade Majoração - Necessidade Comprovação
do envio da notificação pelas apeladas, nos termos do art.
43, § 2o do CDC e da Súmula 359 do STJ, no endereço
fornecido pela credora, a qual é responsável pelos dados
informados - Ação parcialmente procedente
Recurso
parcialmente provido, com observação.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
221/227,
que
julgou
parcialmente
procedente
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, fundada em
responsabilidade civil extracontratual / prestação de serviços de telefonia /
telecomunicações. A apelante sustenta, em síntese, a majoração dos valores
arbitrados a título de danos morais e inaplicabilidade da Súmula 404 do STJ
em relação as segunda e terceira apeladas (fls. 229/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado, com respostas a fls.
260/270 e 271/275. De início, distribuído à c. 7a Câmara, a qual declinou da
competência, conforme fls. 334/337, motivo pelo qual vieram os autos.
É o relatório.
A presente ação foi proposta visando à declaração
de inexigibilidade de débito apontado pelas apeladas, que deu causa à
negativação do nome da apelante, acarretando-lhe danos morais, estimados
em R$143.100,00 (cinquenta salários mínimos para cada ré). A apelante
aduziu que foi surpreendida com a negativação de seu nome, em razão de
débito, R$ 215,43, relativo a serviços de telefonia, que nunca contratou.
Tentou em diversas ocasiões a solução junto à empresa de telefonia apelada,
informando-a sobre a possibilidade de fraude, com a utilização de seus dados
por terceiro de má-fé, a qual lhe enviou boleto para pagamento parcelado.
Assim, manejou a presente ação em face da TELEFONICA, pela anotação
indevida e em face da SERASA e CNDL (SPC BRASIL), ante a ausência de
notificação a respeito da dívida.
A Telefonica, em sua defesa, em resumo, aduz a
legitimidade do apontamento, face ao inadimplemento relativo à linha
habilitada pela apelante, inexistindo danos morais.
A CNDL
SPC Brasil, por sua vez, invoca a
ilegitimidade de parte passiva; culpa exclusiva de terceiro; notificação prévia.
A Serasa, por seu turno, afirma a ausência de
responsabilidade pelas informações dadas pela credora, tendo enviado
comunicação ao endereço por ela indicado.
E, nos termos da r. sentença recorrida, condenou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em favor dos patronos
das apeladas SERASA e CNDL (SPC BRASIL), observada a justiça gratuita.
Condenou-se, ainda, a TELEFONICA ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% da condenação em favor do
patrono da apelante.
Restou incontroversa a indevida negativação do
nome da apelante, reportando-se o dissenso ao valor da indenização por
danos morais, bem como sobre a responsabilidade das apeladas responsáveis
pelo apontamento desabonador.
Ocorre que, diante da natureza subjetiva, os
prejuízos morais devem ser estimados levando-se em consideração a
proporcionalidade e razoabilidade, a sua extensão, o caráter preventivo, além
das condições financeiras das partes (ofensor e do ofendido). Destarte, a
quantia fixada na r. sentença recorrida (R$3.000,00) comporta majoração,
conforme entendimento firmado por esta c. Câmara, a montante equivalente a
10 salários mínimos, ou seja, R$10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta
reais), corrigidos a partir desta data, nos termos da Súmula 362 e acrescidos
de juros de mora desde o evento danoso, conforme a Súmula 54, ambas da c.
Corte Superior, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.
Outrossim, a exigência imposta às empresas que
arquivam e mantêm os dados de devedores restringe-se à postagem da
comunicação dirigida ao endereço fornecido pelo credor, prescindindo de aviso
de recebimento, conforme artigo 43 do CDC e súmulas 359 e 404 da c. Corte
Superior. De forma que, agindo as apeladas SERASA e CNDL (SPC BRASIL),
dentro dos ditames legais, eventual divergência de endereço deve ser
imputada ao credor, se o caso. A propósito do tema, confira-se entendimento
jurisprudencial desta c. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE. Apelante alegou que não
recebeu notificação prévia do apontamento. Comprovação
do envio da notificação pela apelada, nos termos do art. 43,
§ 2o do CDC e da Súmula 359 do STJ, no endereço
fornecido pela credora. Desnecessidade de aviso de
recebimento. Súmula 404 do STJ. Precedentes. Dano moral
inexistente. Sentença mantida. Recurso desprovido”1.
E, mais
“DANOS MORAIS. Divulgação em cadastros de proteção
ao crédito. Comprovação do envio de notificação prévia do
apontamento pela ré, nos termos do artigo 43, § 2o do CDC
e da Súmula 359 do STJ, no endereço fornecido pela
credora. Desnecessidade de Aviso de Recebimento (Súmula
404 do STJ). Efetivação do apontamento depois do envio da
comunicação. Dano moral inexistente. Recurso não provido,
com majoração da verba honorária”2.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
parcial modificação, somente para majoração da indenização por danos
morais, como acima consignado, cuja manutenção, no mais, pelos seus
próprios fundamentos é medida que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do
CPC, os honorários advocatícios devidos ao(s) advogado(s) das apeladas
SERASA e CNDL são majorados para 7% e para 6% do valor atualizado da
causa, respectivamente, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, com observação.
1 Ap 1010412-53.2018..26.0224, Des. Rel. CASTRO FIGLIOLIA, 12aC., j. em 14/02/2019.
2 Ap 1014773-34.2017.8.26.0100, Rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS, 11aC., j. em 25/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Carla dos Santos Gonçalves da Veiga.
Apeladas: Telefônica Brasil S/A, Serasa S/A e Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas CNDL (SPC Brasil)
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25861
As
contrarrazões
foram
apresentadas
pelas
Requeridas
Telefônica e Serasa.
No mais, improvido o recurso, quanto ao pedido relativo às
requeridas Serasa e CNDL, o que impõe a majoração dos honorários dos patronos das
Requeridas Serasa e CNDL para 7% do valor da causa e para 6% do valor da causa (a
que foi atribuído o valor de R$145.200,00), com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da
decisão, respectivamente, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
11100DB5
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
116613C0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005328-40.2018.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.